Tribunal: TJES
Processo: 5005824-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005824-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005824-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADOS: LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e PAULO ROBERTO ALMEIDA CORREA

JUÍZA: DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso interposto em razão de decisão proferida em ação ordinária manejada pelos ora agravados, a qual deferiu pleito liminar para determinar que o ora agravante, dado o desfazimento de promessa de compra e venda de imóvel,
“
deposite em juízo o valor de R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais), valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago pelos autores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que
“encontra-se impossibilitada de cumprir com a determinação judicial de restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelos agravados”,
eis que submetida a processo de recuperação judicial; que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar deferida em primeiro grau, e por fim, que o percentual de devolução de valores em favor dos agravados desrespeitou os termos do contrato entabulado.

Em decisão inaugural
restou concedid
o

o efeito suspensivo
perseguid
o
, de modo obstar, por ora, o desembolso de qualquer quantia em desfavor do agravante relativo ao feito de origem.

Contrarrazões apresentadas
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
conhecer do recurso e a este conferir provimento
a fim de cassar a medida liminar deferida na origem. É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005824-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADOS: LUCIANA CARLA MAIOLI PRETTI e PAULO ROBERTO ALMEIDA CORREA

JUÍZA: DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso interposto em razão de decisão proferida em ação ordinária manejada pelos ora agravados, a qual deferiu pleito liminar para determinar que o ora agravante, dado o desfazimento de promessa de compra e venda de imóvel,
“
deposite em juízo o valor de R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais), valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago pelos autores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que
“encontra-se impossibilitada de cumprir com a determinação judicial de restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelos agravados”,
eis que submetida a processo de recuperação judicial; que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar deferida em primeiro grau, e por fim, que o percentual de devolução de valores em favor dos agravados desrespeitou os termos do contrato entabulado.

Em decisão inaugural
restou concedid
o

o efeito suspensivo
perseguid
o
,
de modo obstar, por ora, o desembolso de qualquer quantia em desfavor do agravante relativo ao feito de origem.

Contrarrazões apresentadas
.

Pois bem.
De pronto, adianto que,
diversamente do que ocorrera em primeiro grau, não há como desconsiderar a submissão da parte recorrente a processo de recuperação judicial (n. 0001157-31.2018.8.08.0017).

D
igo isto porque é
assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial. (GUERRA, Luiz Antonio. Falências e Recuperações de Empresas: Crise Econômico-Financeira. Comentários à Lei de Recuperações e de Falências. Brasília: Guerra Ed., 2011, vol. 1).

É sabido, ainda, que em casos como o presente, no qual a demanda fora ajuizada após a distribuição do pedido de recuperação
(ocorrida em
18.06.2018)
, somente com relação aos credores cujos créditos não se submetem aos efeitos da recuperação, é que as respectivas demandas ficarão suspensas durante os 180 dias determinados na lei (art. 6º, § 4º, da lei 11.101/2005), e após tal prazo prosseguirão regularmente, eis que não se submetem a seus efeitos.

In casu
, trata-se de discussão sobre créditos ilíquidos relativo
s

a

atos ocorridos
nos idos de 201
5
a 2017
, tendo sido determinado, liminarmente, o desembolso de recursos financeiros do agravante mediante depósito judicial, o que não deixa dúvidas acerca da afetação da vida empresarial do devedor agravante caso seja efetivada, que aliado ao entendimento de que a reserva do respectivo crédito compete ao Juízo da Recuperação mediante pedido do próprio credor, denota o desacerto da decisão vergastada.

Nest
a

perspectiva
, a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã elucida que
“O crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação”,
na medida em que
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação’”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1234747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

Aliás, de citado precedente extrai-se ainda que,
“Ademais, no tocante à afirmação de que, ‘no caso de créditos decorrentes de títulos executivos judiciais (como é a hipótese dos autos) antes do trânsito em julgado da sentença que constituiu o referido título, não há como se afirmar já estarmos diante de um crédito efetivamente existente, eis que se está diante de uma mera expectativa de direito’, e de que ‘apenas se tornou detentora de um título executivo - ou seja, efetiva detentora de um crédito - após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório’ (e-STJ, fl. 454), é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente no julgamento do REsp 1.727.771/RS, de relatoria da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que ‘a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare’”.

No mesmo sentido apresenta-se o REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021, no qual o C. STJ ressaltou que
“para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso”.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a
in
deferir
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte agravada
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCEIROS.
DECISÃO REFORMADA.
Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
É

assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial.

I
I - A
jurisprudência da Colenda Corte Cidadã elucida que
o
crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação, na medida em que,
p
ara os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação.

II
I
– Na hipótese
,
trata-se de discussão sobre créditos ilíquidos relativo
a

atos ocorridos
nos idos de 201
5
a 2017
, tendo sido determinado, liminarmente, o desembolso de recursos financeiros do agravante mediante depósito judicial, o que não deixa dúvidas acerca da afetação da vida empresarial do devedor agravante caso seja efetivada, que aliado ao entendimento de que a reserva do respectivo crédito compete ao Juízo da Recuperação
(distribuição do respectivo pedido
ocorrida em
18.06.2018
)
, denota o desacerto da decisão vergastada.

I
V
–
Recurso
conhecido e
provido
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a
in
deferir
o pleito de
antecipação dos efeitos da tutela
nela deferido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.